Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726025-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: T. C. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA COSTA SOUSA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática de minha relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Na ocasião destaquei que a Agravante pretendia a correção das provas referentes à 1o etapa do PAS, bem como, a divulgação de seu resultado, a fim de participar da 2a Etapa do Programa realizada em 01 de dezembro de 2019, e, diante do indeferimento da antecipação da tutela, bem como, o transcurso de tempo, o julgamento do mérito do recurso mostrava-se inútil. A Embargante sustenta obscuridade na decisão e requer, o provimento do recurso para que seja concedida a liminar pleiteada, determinando-se a homologação das notas da Embargante, visto que participou do certame, divulgando-se, consequentemente, os resultados correspondentes, com a aplicação de astreintes. Ocorre que em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença no dia 17 de junho de 2020 e, desse modo, a matéria de insurgência deve ser objeto de recurso de apelação. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. Brasília, 19 de junho de 2020 17:03:25. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva